Tribunal: TJDFT
Processo: 0731252-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO NO EXTERIOR. REVISÃO DE ATO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNICA E OPORTUNIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida nos autos do processo 0731252-62.2020.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido para anular ato administrativo que tornou sem efeito ato anterior que lhe concedeu licença para realização de doutorado em Portugal, mediante dispensa de ponto.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o autor narrou que é Delegado de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF desde 27/03/2006, atualmente cursando Doutorado em Direito na Universidade de Coimbra e, por ora, reside no Brasil porque aguarda a restauração dos efeitos do ato que o autorizou a se afastar do pais para fins de qualificação profissional. Defendeu que, em relação ao mérito administrativo para concessão de licença de afastamento, o juízo de conveniência e oportunidade foi julgado pela Administração Pública favorável ao recorrente, sendo incabível sua rediscussão e, por consequência, nulo o ato que, sem fundamento, tornou sem efeito a concessão da licença. Ponderou que ao tornar sem efeito o ato administrativo anterior a Administração, infringindo o princípio da razoável duração do processo, passou mais de um ano sem analisá-lo, razão pela qual não pode agora ser punido em razão da inércia da máquina pública. Isso posto, requereu o provimento do recurso para a procedência dos pedidos iniciais.

3. Efeito Suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.

4. A sentença recorrida deve permanecer incólume. A Administração Pública tem o dever de rever seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, o que se aplica, inclusive, em relação a atos dotados de discricionariedade. Assim, não prospera o argumento de que o mérito do ato que havia autorizado o autor a se afastar do país não poderia ser revisto.

5. Tal como observou o juízo sentenciante: “(...) É bem verdade que em manifestação anterior, a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas da própria Secretaria de Economia do DF elaborou nota técnica por meio da qual reconheceu a inaplicabilidade, aos servidores públicos ocupantes do cargo de Delegado da PCDF, a exemplo do autor, os óbices ao afastamento para estudo ou missão no exterior previstos no Decreto Distrital 29.290/2008, que não encontrem previsão no Decreto Federal 59.310/1966. Isso não obstante, não é lícito supor que o afastamento vindicado pelo autor possa ser autorizado sem que se sujeite ao crivo da discricionariedade administrativa”.

6. A concessão da licença para estudo depende da avaliação dos critérios de oportunidade e de conveniência da administração, é um ato discricionário não podendo o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador.

7. Em que pese a Administração ter ultrapassado o prazo legal para responder em definitivo ao requerimento do autor, mesmo havendo decisão liminar nesse sentido, tal fato não implica no direito do autor à concessão da licença, porque, como dito, o pedido encontra-se vinculado ao poder discricionário da Administração.

8. Por fim, não se trata de punição ao servidor, pois o ato que concedeu o afastamento foi tornado sem efeito um dia após sua confecção e durante o lapso temporal em que se perquiriu as condições legais necessárias para concessão, bem como os critérios de conveniência e de oportunidade (discricionariedade), o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal entendeu por bem indeferir o pleito autoral com fundamento em pronunciamento da Direção do Departamento de Polícia Especializada, que se reportou a posicionamento desfavorável anteriormente proferido, em razão defasagem no quadro de servidores da Polícia Civil do DF, o que configuraria óbice ao afastamento pretendido, nos termos do art. 10, § 1o, inciso VI, do Decreto Federal n. 29.290/2008.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.